Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-48.2021.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
R FEDERAL no 173/2020.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos, bem como inexistência de erro material que enseje correção – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000028-48.2021.8.26.0346; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SUSPENSÃO CONTAGEM DE TEMPO PARA CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNOS, QUINQUENIOS E LICENÇA-PRÊMIO – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL no 173/2020.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos, bem como inexistência de erro material que enseje correção –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SUSPENSÃO CONTAGEM DE TEMPO PARA CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNOS, QUINQUENIOS E LICENÇA-PRÊMIO – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL no 173/2020.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos, bem como inexistência de erro material que enseje correção – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.